Tribunal: TJDFT
Processo: 0715381-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração foram apresentados pelo agravante, que aponta omissão no Acórdão sob o argumento de que não houve pronunciamento acerca do valor das astreintes. Pugna pelo acolhimento dos embargos nos seguintes termos:
Ora, houve omissão no v. acórdão que negou provimento ao agravo da Casa Bancária para reduzir as astreintes para valor proporcional e razoável, uma vez que a fixação da multa diária no importe de em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada ao montante de R$ 30.000,00 supera o patamar fixado em sentença.
Sendo assim, pugna pelo provimento do presente recurso, visando limitar a multa, conforme requerido em sede de agravo, devendo ser reformado o acórdão para afastar a aplicação da multa, tendo em vista a sua excessividade. Não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, requer seja reformado o v. acórdão agravado para reduzir a multa para valor proporcional e razoável.
2. O recurso é tempestivo, no entanto, não merece acolhimento.
3. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Não ocorre defeito no julgado se o resultado está em desacordo com os interesses da parte. No caso, pretende o embargante, na verdade, tentar alterar o resultado da demanda e a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso nesta via recursal.
5. O resultado do julgamento decorreu da compreensão desta Turma Recursal acerca do tema discutido e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
6. Todos as questões necessárias à deliberação acerca do litígio foram devidamente analisadas, tanto no acórdão quanto na decisão interlocutória de ID 58252076. Os argumentos trazidos pelo embargante não convencem acerca da necessidade de se modificar o julgado em seu mérito. A pretensão, portanto, não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.